Tribunal: TJPA
Processo: 0007724-41.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007724-41.2019.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADAO MARTINS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPVA PAGO EM OUTRO ESTADO. DECISÃO EXTRA PETITA – VÍCIO SANÁVEL. ART. 494 DO CPC. ERRO MERAMENTE MATERIAL. BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA. ARTS. 165 E 166 DO CTN. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007724-41.2019.8.14.0061

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
ADÃO MARTINS DE SOUSA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pela
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito
ajuizada por ADÃO MARTINS DE SOUSA, em face do ora
Apelante
julgou totalmente procedente o feito, no sentido de declarar a inexistência do débito referente ao IPVA, Exercício 2018, do veículo I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, PLACA: PQM-8483, RENAVAM: 011087509421, junto ao Estado do Pará, e condenar o réu a pagar reparação por danos morais, no valor de R$ 6.177,89 (seis mil cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos). (ID n. 12492258)

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 12492260), alegando, em suma: 1) a nulidade da sentença por supostamente ter havido decisão
extra petita
; 2) ser devida a cobrança do IPVA de 2018 pelo ente público, uma vez que autor não comprovou residir no Estado de Goiás à época da compra do veículo, mas apenas que ali registrou seu veículo, o que é uma situação diferente; 3) que o autor requereu a condenação à repetição de indébito em dobro, porém, não há que se falar em qualquer conduta abusiva da SEFA/PA, muito menos em enriquecimento sem causa, visto que a cobrança do crédito tributário referente ao exercício 2018 foi realizada de acordo com a legislação estadual referente ao IPVA, bem como é inaplicável a regra do art. 42 do CDC à espécie, por se tratar de relação de cunho tributário e não consumerista.

Ausentes as contrarrazões. (Certidão ID n. 12492264)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos por entender desnecessária sua intervenção. (ID n. 12655429)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Colhe-se da inicial que Adão Martins de Sousa informa ter sido cobrado pelo Estado do Pará o IPVA relativo ao ano de 2018, referente a automóvel anteriormente licenciado no Estado de Goiás, débito este que já havia sido pago antes da transferência do veículo para o Estado do Pará.

Informa que, no ano de 2019, quando emitiu boleto para pagamento de licenciamento anual, para sua surpresa, constava em aberto dívida relativa ao IPVA do exercício do ano de 2018. Narra que, na ocasião, pagou o referido valor, dada a urgência para a qual necessitava do licenciamento.

Nesse contexto, por entender ter havido bitributação, requereu a declaração de inexistência de débito e a condenação do Estado do Pará a restituir o valor desembolsado em duplicidade, no importe de R$ 6.177,89 (seis mil cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Assim, tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que julgou totalmente procedente o feito, no sentido de declarar a inexistência do débito referente ao IPVA, Exercício 2018, do veículo I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, PLACA: PQM-8483, RENAVAM: 011087509421, junto ao Estado do Pará, e condenar o réu a pagar reparação por danos morais, no valor de R$ 6.177,89 (seis mil cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Em suas razões recursais, o apelante afirma ser nula a sentença, em razão de decisão
extra petita
proferida pelo juízo
a quo,
uma vez que, da leitura da exordial, percebe-se que a parte autora requereu apenas o reconhecimento da inexigibilidade do pagamento efetuado e, consequentemente, fossem restituídos os valores pagos no montante de R$ 6.177,89. Ocorre que, na sentença de ID 12492258, o MM. Juízo
a quo
condenou o Estado do Pará ao pagamento de reparação
por danos morais
, no valor de R$ 6.177,89 (seis mil cento e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) ao autor.

Nesse sentido, o que se observa é que, no caso em questão, houve um erro material, não consistindo em um vício de conteúdo do julgamento proferido, posto que o valor da condenação corresponde tão comente ao valor que deve ser restituído ao apelado. Assim, o termos “dano moral” restou grafado de maneira equivocada, sendo tão somente um erro material, portanto, vício sanável, nos moldes do art. 494 do Novo CPC,
in verbis
:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
II – por meio de embargos de declaração.”

No mesmo sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ART. 494, I, CPC/2015. QUANTIA CERTA. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2. Erro material de indicação do quantum debeatur na fundamentação e omissão no dispositivo. 3. Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão. 4. Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos. 5. Admitido o juízo de retratação por erro sanável de forma a observar os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo. 6. O Acórdão recorrido deve ser analisado em seu conjunto à luz do postulado da boa-fé (art. 489, § 3º, do CPC/2015). 7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

Desta forma, não há que se falar em julgamento extra petita, posto que resta claro a ocorrência de erro material na sentença.

No mérito, afirma ainda ser devida a cobrança do IPVA referente ao ano de 2018 pelo ente público com base no Tema 708 de repercussão geral, que firmou tese no sentido de que “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”.

Dessa maneira, uma vez que autor supostamente deixou de comprovar sua residência no Estado de Goiás à época da compra do veículo, se restringindo apenas a informar que ali registrou seu veículo, não há de se falar em bitributação.

Porém, tal tese não merece prosperar, visto que, conforme entendimento do juízo que proferiu a sentença, uma vez que o veículo se encontrava inscrito no Detran/GO no ano de 2018, conforme faz prova os boletos juntados com a inicial, bem como tendo sido quitado o licenciamento do referido ano naquele Estado, não há razão que enseje a cobrança de IPVA por parte do Estado do Pará, novamente, para o mesmo exercício.

Assim, entendimento conforme os arts. 165 e 166 do CTN:

Art. 165.
O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I
- cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II
- erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III
- reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Art. 166.
A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

No mesmo sentido, vejamos:

ANULATÓRIA - TRIBUTÁRIO - IPVA - VEÍCULO PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO. Aquisição de veículo proveniente do Estado de Santa Catarina, onde se deu o recolhimento do IPVA, referente ao exercício de 2016. Descabimento de exigência de pagamento da exação, referente ao mesmo exercício, em favor do Estado do Rio de Janeiro, sob pena de bitributação. Cancelamento do débito fiscal. Procedência do pedido. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00096590520178190011, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 08/09/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2020)

APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM OUTRO ESTADO. IPVA. TRANSFERÊNCIA POSTERIOR. NOVA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. BITRIBUTAÇÃO. SELIC. 1-Ação de repetição de indébito ajuizada objetivando a restituição do IPVA pago em duplicidade. 2- Tema que possui repercussão geral ainda não julgada. 3-Veículo adquirido em outro ente federativo, ao qual foi recolhido o tributo. Posterior licenciamento neste Estado, constando do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o IPVA como pago. 4- Licenciamento que denota inexistência de débitos pendentes, a teor do art. 128 do CTB. 5-Quando o veículo passou a ser licenciado neste Estado, a exação já estava devidamente adimplida, vedada a sua bitributação. 6-Contribuinte que não pode ser penalizado por possível colisão entre legislações estaduais. 7-Prestações devidas que devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, a contar de cada pagamento indevido, conforme enunciado nº 162 da 523 da Súmula do STJ 7-Manutenção da sentença.

(TJ-RJ - APL: 00816085620168190001, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/03/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Ademais, aduz que o autor requereu a condenação à repetição de indébito em dobro, porém, não há que se falar em bitributação, visto que a cobrança do crédito tributário referente ao exercício 2018 foi realizada de acordo com a legislação estadual referente ao IPVA, bem como é inaplicável a regra do art. 42 do CDC à espécie, por se tratar de relação de cunho tributário e não consumerista.

Dito isso, é de suma importância salientar que, em momento algum é possível observar o pedido de pagamento em dobro na inicial, tampouco o deferimento deste em sede de sentença. Assim, da inicial extrai-se o pedido de declaração de inexigibilidade do pagamento efetuado e, que, como consequência haja a restituição dos valores pagos pelo autor. Da mesma forma, da sentença retira-se o deferimento do pedido nos termos em que foi realizado, sem qualquer menção a pagamento em dobro ou ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa esteira de raciocínio, não há óbice à condenação do apelante à restituição dos valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor, no montante estabelecido na Sentença de ID 12492258.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, porém, de ofício, procedo à correção de erro material constante na sentença guerreada, no sentido de excluir o termo “dano moral” da parte dispositiva, uma vez que a condenação se refere a repetição do indébito e não à dano moral. Mantenho a sentença em todos os demais termos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/02/2024